Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723054-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OTMAR JOSE REIMANN DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169) pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, nada a prover quanto aos requerimentos constante das petições de ID 44885091 e ID 45797775. Ademais, verifica-se que o mesmo pleito já foi objeto de análise pela Corte Superior (ID 54912805 – p. 43). Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 44689787. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031